Tribunal: TJSP
Processo: 1007845-18.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Vício Construtivo por Falha de Projeto - CDHU – Autor que adquiriu unidade imobiliária em Conjunto Habitacional situado na Cidade de São Vicente, localizada no andar térreo do empreendimento – Alegação de que em 15.04.2018, apenas 03 meses depois de imitido na posse do bem, foi surpreendido por uma enchente de grande proporção, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Vício Construtivo por Falha de Projeto - CDHU – Autor que adquiriu unidade imobiliária em Conjunto Habitacional situado na Cidade de São Vicente, localizada no andar térreo do empreendimento – Alegação de que em 15.04.2018, apenas 03 meses depois de imitido na posse do bem, foi surpreendido por uma enchente de grande proporção, a qual apenas teria ocorrido por falha do projeto do empreendimento – Pretensão do autor, nesse cenário, em ser ressarcido moral e materialmente, além de ter sua unidade trocada por outra em condomínio diverso – Sentença de parcial procedência, para condenar as rés, solidariamente, apenas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 – Insurgência das rés.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminar arguida pela CDHU – Em que pese o desempenho de atividade de inegável caráter social e sem fins lucrativos pela ré, é inegável que a relação jurídica por ela estabelecida com os mutuários das unidades vendidas é típica de consumo – Precedentes – Desta forma, à luz do regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, cabe também à companhia habitacional responder por eventuais prejuízos a mutuários decorrentes de fato do produto ou serviço prestado – Legitimidade passiva da CDHU, portanto, evidenciada.
MÉRITO – Recurso que versa exclusivamente sobre os danos morais alegados pelo autor, nada mais se discutindo sobre os danos materiais, tampouco sobre a pretensão de troca de unidade imobiliária – Laudo pericial que não deixa dúvida sobre a falha do projeto do empreendimento, como causa da inundação ocorrida no apartamento do autor – Falha que, de acordo com o Perito, pode ainda hoje ser corrigida – Empreiteira ré que, embora tenha assumido apenas a finalização do empreendimento, deveria ter tomado as medidas necessárias a prevenir o ocorrido, cautela com a qual não agiu – Força maior e culpa exclusiva de terceiro igualmente não verificadas – Dano moral configurado, posto que o ocorrido extrapolou ao mero aborrecimento – Vizinhos do autor que chegaram a construir diques nas portas de entrada de suas unidades, visando prevenir novas enchentes – Indenização bem arbitrada em R$10.000,00, dadas as especificidades do caso concreto – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.